Tribunal: CARF
Processo: 16624.002354/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.002354/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.742 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO MESSIAS DA CONCEIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional do crédito tributário só se inicia a partir da
constituição definitiva do crédito que, na hipótese, ainda não ocorreu, eis que a
exigibilidade do crédito tributário foi suspensa com a apresentação de
impugnação tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2005/608410417973124 relativo ao Exercício de 2005 Ano Calendário 2004, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 2.004,38 , sendo R$ 690,59 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.002354/2008-57
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002354/2008-57

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 517,94 de
Multa de Ofício e de R$ 295,22 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2008, bem
como R$ 307,61 de Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita 0211), R$ 61,52
de Multa de Mora e R$ 131,50 de Juros de Mora também calculados até 30/06/2008,
conforme Notificação de Lançamento fls. 22/26.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 23/24, versando sobre as infrações de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 20/06/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 18, o contribuinte protocolizou em 23/06/2008, a impugnação de fl.
02, onde afirma o seguinte:
“1) A referida Notificação de Lançamento (2005/608410417973124) se refere à DIRPF
entregue em 14/06/2007, entretanto, eu já havia enviado uma retificadora em
07/06/2008, portanto antes de perder a espontaneidade. 2) Seguem anexos os
documentos comprobatórios dos rendimentos, bem como cópia da Declaração
Retificadora.”
O interessado anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 06/11.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e
de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
No recurso apresentado, o contribuinte alega ocorrência de prescrição da cobrança
do crédito tributário, da seguinte forma:
O débito indevidamente cobrado e apontado pela Receita Federal do Brasil teve
vencimento em 29/04/2005, demonstrativo de Débito Intimação 325/2013 em anexo,
fulminado pelo instituto da PRESCRIÇÃO, em conformidade com o Código Tributário
Nacional, Tribunais e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, peço vênia para
transcrever:
(...)
Não procede a argumentação
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, conforme entendimento encampado, inclusive, na Súmula CARF
n° 38:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002354/2008-57

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 2004 (exercício 2005),
ocorreu em 31/12/2004, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2009 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita, sendo a data de ciência do
lançamento foi em 20/06/2008.
Ora, como a contribuinte apresentou impugnação, tem-se que, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, esta impugnação suspende a exigibilidade do
crédito tributário. Desta forma, enquanto a exigibilidade do crédito tributário permanecer
suspensa, a Fazenda Nacional fica impossibilitada de promover a sua cobrança judicial.
Desse modo, a contagem do prazo prescricional do crédito constante deste
processo administrativo ainda não se iniciou, e só se iniciará com a constituição definitiva do
crédito, a teor do artigo 174 do CTN. Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Original